Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-95.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Weber Gromann, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso do AP, em que se investiga os crimes de Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica, recebeu a denúncia e determinou a citação do Paciente para oferecimento de resposta à acusação.
Assere o Impetrante que a denúncia é inepta, porquanto não teria apontado os elementos subjetivos do tipo da conduta que o Paciente teria praticado, restringindo-se a narrar que era o encarregado de captar clientes para a organização criminosa, sem indicar o nexo de causalidade entre tal comportamento e os delitos abordados na exordial.
Esclarece que inexiste ilícito penal que se amolda à conduta apontada ao Paciente _captar clientes_, não podendo tal fato ser considerado crime, ante a ausência de previsão legal e, tampouco, foi atribuída sua participação nos demais crimes capitulados ao final da denúncia.
Pugna, liminarmente, pela suspensão do processo até o julgamento do mérito desta Ação Constitucional.
No mérito, pede o trancamento da ação penal, exclusivamente, com relação ao Paciente.
Anexou documentos (Id’s 27306471 a 27306494).
O pedido liminar foi indeferido (Id 27655455).
As informações foram prestadas no Id. 28751950.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, no Id 28937455, pela denegação da ordem, contudo sem sumariar os seus termos.
O Ministério Público ofertou denúncia contra o Paciente e outros oito acusados, dando-os como incursos nos artigos 299 e 296, § 1o, II do CP e artigo 2o, caput, § 3o da Lei 12.850/2013, em razão de investigação policial denominada “Fake Paper”, instaurada em face de organização criminosa que constituía empresas de “fachada”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras”, cujo objetivo espúrio era dificultar, ou impossibilitar, que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias”, o que acarretou prejuízo ao erário mato-grossense no importe de R$ 27.445.908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).
Em prejuízo à tese defensiva, em consulta ao sistema Primus, bem como, de ofício no 3918/2019 recebido do Juízo a quo pude extrair que na data de 16.12.2019, a prisão preventiva a que estava o Paciente submetido foi substituída por medidas cautelares diversas, tendo o Magistrado determinado a expedição de alvará de soltura em favor do mesmo.
Assim sendo, incide sobre o julgamento do pedido veiculado neste Writ a prejudicialidade, eis, que já alcançado, em 1o grau, o que aqui se pleiteou.
Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema:
(...) “Resta prejudicado o pleito liberatório manejado em sede de habeas corpus quando o judicante atuante na primeira instância noticia que foi concedida liberdade provisória ao paciente, oportunidade em que foi expedido alvará de soltura em favor dele, devendo o pedido ser julgado prejudicado e o processo extinto no estado em que se encontra”. (HC 97389/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).
Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do CPP e art. 51, inciso XV do RITJMT, JULGO PREJUDICADO o pedido feito no presente Habeas corpus e, em consequência, EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.
Procedidos aos registros, anotações e intimações necessárias, arquivem-se estes autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator